Tribunal: STJ
Processo: 0720346-58.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825533 -
DF (2024/0477313-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO CAPISTRANO DANIEL JUNIOR
SOUSA
ADVOGADO
: GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. APLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA
NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Tais
vícios, no entanto, não podem ser confundidos com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que,
apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. A prova da simples posse de drogas não é suficiente para a
comprovação da sua destinação à comercialização. É indispensável que
outras circunstâncias indicativas da destinação da droga à
comercialização sejam produzidas e valoradas pelo órgão julgador.
3. No caso, a prova reconhecida pelas instâncias ordinárias é suficiente
para tal comprovação, tendo em vista que o terceiro abordado afirmou,
tanto na delegacia quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que
havia adquirido as drogas do agravante, o que corroborou a versão dos
policiais no sentido da visualização do ato de comércio ilícito. Assim, o
Documento eletrônico VDA51230615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c5c266b6-8c81-4847-b9c9-73917c1a3bba

Tribunal de origem indicou as provas idôneas que ampararam o juízo
condenatório, sendo inviável desconstituir a condenação sem infirmar
os fundamentos fático-probatórios usados pelo Tribunal de origem, o
que é impossível na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa, nem se dedique a
atividades delituosas.
5. No caso, a minorante deixou de ser aplicada em razão da
reincidência, que, de acordo com o dispositivo legal, é requisito
negativo para a sua aplicação.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
08 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51230615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c5c266b6-8c81-4847-b9c9-73917c1a3bba

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825533 -
DF (2024/0477313-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO CAPISTRANO DANIEL JUNIOR
SOUSA
ADVOGADO
: GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. APLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA
NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Tais
vícios, no entanto, não podem ser confundidos com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que,
apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. A prova da simples posse de drogas não é suficiente para a
comprovação da sua destinação à comercialização. É indispensável que
outras circunstâncias indicativas da destinação da droga à
comercialização sejam produzidas e valoradas pelo órgão julgador.
3. No caso, a prova reconhecida pelas instâncias ordinárias é suficiente
para tal comprovação, tendo em vista que o terceiro abordado afirmou,
tanto na delegacia quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que
havia adquirido as drogas do agravante, o que corroborou a versão dos
policiais no sentido da visualização do ato de comércio ilícito. Assim, o
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

Tribunal de origem indicou as provas idôneas que ampararam o juízo
condenatório, sendo inviável desconstituir a condenação sem infirmar
os fundamentos fático-probatórios usados pelo Tribunal de origem, o
que é impossível na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa, nem se dedique a
atividades delituosas.
5. No caso, a minorante deixou de ser aplicada em razão da
reincidência, que, de acordo com o dispositivo legal, é requisito
negativo para a sua aplicação.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
LUIS AUGUSTO CAPISTRANO DANIEL JUNIOR SOUSA
agravo regimental contra decisão monocrática em que reconsidera a decisão da
Presidência desta Corte, conheci de seu agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera as teses antes
expostas e requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
I. Omissão
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Tais vícios, no
entanto, não podem ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Nesse
sentido: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.308.275/TO, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
.
16/11/2023
No caso, noto que as instâncias ordinárias fundamentaram tanto a
conclusão pela suficiência da prova da autoria e pelo valor probatório atribuído aos
depoimentos policiais, bem como quanto à não aplicação da minorante pleiteada
pela defesa. A irresignação em relação à decisão proferida não caracteriza nenhum
dos vícios indicados.
.
Assim, no ponto, afasto a ilegalidade indicada
II. Insuficiência probatória
Por força do princípio da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusador a produção das provas necessárias e suficientes à demonstração da
hipótese acusatória, com correlata inadmissão da inversão do ônus da prova da
hipótese acusatória em desfavor do acusado.
Assim, como já assentado por esta Corte Superior (REsp n. 1.769.822
Sexta Turma, Rel. Min.
, DHe
), no
/PA,
Rogerio Schietti Cruz
13/12/2018
particular referente à controvérsia quanto à destinação das drogas para
comercialização (elementar implícita do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei
n. 11.343/2006) ou quanto ao consumo pessoal (elementar do crime de porte de
drogas para consumo próprio – art. 28 da Lei n. 11.343/2006), não se pode
depreender a prática do crime mais grave – tráfico de drogas – tão somente a partir
da apreensão de droga em poder do acusado. Salvo em casos de quantidades mais
expressivas, e quando afastada peremptoriamente a possibilidade de que a droga
seja usada para consumo próprio do agente, cumpre ao titular da ação penal
comprovar, mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na inicial
acusatória.
Deveras, não há máxima de experiência que ampare a inferência de que
quem possui drogas pretende comercializá-las. Portanto, não é possível inferir a
destinação da droga para comercialização apenas e tão somente em razão da
comprovação da posse da droga pelo acusado e, por consequência, exigir que o
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

acusado produza prova em sentido contrário (da destinação para uso próprio). A
prova da simples posse de drogas não é suficiente para a comprovação da sua
destinação à comercialização. Logo, é indispensável que outras circunstâncias
indicativas da destinação da droga à comercialização sejam produzidas e valoradas
pelo órgão julgador, a fim de motivar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Assim, se o Ministério Público não comprovar, fora de qualquer dúvida
razoável (
), que as drogas encontradas com o acusado
beyond a reasonable doubt
eram para sua comercialização ilícita, remanesce somente a conduta de trazer
consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do
do art. 28 da Lei
caput
n. 11.343/2006.
No caso, a conclusão pela suficiência da prova da hipótese acusatória foi
assim fundamentada (fls. 647-64):
Em consonância com os relatos prestados em sede inquisitiva, os
agentes de polícia ouvidos em Juízo narraram detalhadamente as
circunstâncias em que flagraram o réu exercendo a traficância de
entorpecentes:
(...) noticiou que o "Bar do Piauí" é um conhecido ponto de tráfico
de drogas e o indivíduo conhecido como "Daniel Gordinho" é
frequentemente denunciado; que iniciaram o monitoramento do
acusado; que, no dia dos fatos, o acusado estava no local e foi até
seu carro na companhia de outra pessoa, permanecendo lá por um
período; que referida pessoa saiu e DANIEL foi para outro local
em frente a um restaurante, onde fez contato com outro indivíduo;
que em seguida, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil para
monitorar a ação; que, posteriormente, o acusado e referido
indivíduo saíram do restaurante e foram ao banco; que, diante da
situação, permaneceu no banco fingindo realizar alguma transação
no terminal; que acusado e usuários foram ao terminal ao lado e
realizaram a transação; que testemunhou quando o usuário Márcio
sacou dinheiro, entregou ao acusado, e esse entregou drogas ao
usuário; que, na ocasião, MARCIO ainda perguntou ao acusado se
havia mais drogas, ao que ele respondeu negativamente; que após,
acusado e usuário se retiraram do local, sendo que o usuário
MARCIO retornou ao restaurante e o acusado voltou ao veículo;
que uma equipe policial abordou o usuário MARCIO e ele entregou
uma porção de cocaína, afirmando ter pago a quantia de R$ 10,00
(dez reais) por ela; que outra equipe abordou o acusado, no veículo,
onde foi encontrada outra porção de cocaína, R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), em espécie e uma balança de precisão; que não foi
possível identificar o endereço associado ao acusado; que a esposa
do usuário MARCIO testemunhou a prisão dele; que estava no
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

terminal ao lado onde ocorreu a transação entre o usuário MARCIO
e o acusado. (...) (depoimento de Thiago Le andro Freire Felix –
transcrição da sentença de ID 59376938).
(...) afirmou que havia denúncias indicando que o indivíduo
conhecido como "Gordinho", ex-policial militar de Goiás, expulso
por roubo, seria responsável pela venda de cocaína no "Bar do
Piauí"; que realizaram diligências para verificar, identificando-o
como a pessoa do acusado; que iniciaram o monitoramento e
observaram quando um indivíduo entrou em contato com o
acusado, combinando um encontro dentro de um carro; que, após se
encontrarem no veículo, saíram rapidamente, demonstrando
atividade típica de tráfico de drogas; que como a entrega do
entorpecente possivelmente ocorreu dentro do veículo, não
conseguiram fazer filmagens; que, em seguida, o acusado dirigiu-se
ao Bar Cumarim, na 204 Sul, onde encontrou o usuário MARCIO e
ambos foram à agência do Banco do Brasil; que outros policiais
observaram quando o usuário MARCIO sacou dinheiro e entregou
uma cédula ao acusado em troca de droga; que como usuário
MARCIO foi encontrada uma porção de cocaína adquirida do
acusado por R$ 50,00 (cinquenta reais); que na abordagem ao
acusado, ele estava apenas com o dinheiro da venda, mas no
veículo foram encontradas uma balança de precisão e uma porção
de cocaína. (...) (depoimento de Kaio Fontana Sampaio –
transcrição da sentença de ID 59376938).
Com efeito, os depoimentos dos policiais encontram respaldo nas
demais provas colhidas, as quais não deixam dúvidas acerca da
finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes.
Anote-se que, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, os
depoimentos dos policiais possuem valor probatório e são meio de
prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando
encontram respaldo em outras provas do conjunto fático-probatório
e não se aponta qualquer motivo que coloque em dúvida a
veracidade dos relatos dos agentes públicos, como no caso dos
autos.
[...]
Não se olvide ainda que o usuário abordado, em todas as
oportunidades em que foi ouvido, admitiu ter adquirido os
entorpecentes na situação relatada nos autos:
(...) estava na Hamburgueria Cumarim situada na 204 sul com sua
esposa e entrou em contato com um amigo para saber quem tinha
cocaína na região. Esse seu amigo falou que arruma um vendedor e
que ele iria passar por lá. Após mais ou menos 45 minutos, um
homem chegou e perguntou para ele: Você é o Márcio? Márcio
então levantou-se e foi sacar o dinheiro no Banco do Brasil que fica
à frente do estabelecimento e sacou 150 reais. Márcio perguntou
para Luís tinha 100 reais de pó, mas Luís afirmou que agora só
tinha apenas 50, mas que depois tinha mais, então ele afirmou que
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

era o suficiente e deixa para lá, porque é terça-feira. Então, Luis
entregou-lhe uma porção de cocaína e Márcio entregou-lhe 50
reais. Após isso, voltou para a hamburgueria e sentou-se com sua
esposa. Após isso, a equipe de policiais o abordou e perguntou se
tinha droga com ele, Márcio então entregou a porção de cocaína
para a equipe. Márcio afirma que não conhecia Luis e foi a
primeira vez que comprou droga com ele. Por fim, a equipe de
policiais o trouxeram para esta delegacia para tomar as devidas
providências. (...) (ID 59376727, pág. 6).
(...) narrou que estava em um bar com sua esposa, consumindo
bebidas alcoólicas; que enquanto fumava um cigarro na porta do
estabelecimento, foi abordado por um indivíduo que lhe ofereceu
cocaína; que devido ao estado de embriaguez, aceitou a oferta; que,
posteriormente, referido indivíduo chamou outro, cuja aparência
não recorda devido ao seu estado de embriaguez; que, em seguida,
sacou dinheiro em um banco e entregou ao indivíduo; que retornou
ao bar e permaneceu lá com sua esposa; que mais tarde foi
abordado pela polícia, entregando imediatamente o que tinha nos
bolsos; que foi conduzido à delegacia em uma viatura
descaracterizada; que não teve contato direto com o vendedor da
droga, pois a transação ocorreu rapidamente após sair do banco;
que não sabe informar se o vendedor entrou na agência bancária;
que a abordagem policial ocorreu durante a noite. (...) (depoimento
de Márcio Andrade Moreira – transcrição da sentença de ID
59376938). Por sua vez, na delegacia, o recorrente exerceu seu
direito de permanecer em silêncio (ID 59376727, pág. 7).
Em Juízo, negou a mercancia ilícita nos seguintes termos:
(...) fazia uso de maconha e cocaína, à época dos fatos; que
conhecia o usuário Márcio e já frequentou sua casa, onde
consumiam drogas juntos; que se encontrou com Márcio e fizeram
uso de drogas, sendo que Márcio solicitou um pouco mais; que
estava na companhia de dois amigos na ocasião em que foram
todos abordados pelos policiais, onde encontraram uma pequena
quantidade de drogas; que a abordagem ocorreu a pé, entre quadras,
e após ameaças, levou os policiais até seu veículo; que já havia sido
preso em duas outras ocasiões anteriores, quando portava trouxas
de cocaína, sendo autuado como usuário, antes desse fato em
apuração., afirmando ser tão somente usuário de drogas. Esclareceu
que teve um conflito com um colega de trabalho por ele ter abusado
da enteada e acredita que ele quis incriminá-lo. Contou que não
tinha qualquer movimentação estranha a ser percebida pelos
policiais. Disse que admitiu a traficância por pressão psicológica na
delegacia. Alegou que a balança de precisão localizada pertencia à
outra pessoa e que foi ele quem mostrou onde as drogas estavam
aos policiais. (...) (transcrição da sentença de ID 59376938).
Tal versão, contudo, revela-se completamente isolada, pois não
veio corroborada por nenhum outro elemento de convicção,
sucumbindo diante do robusto conjunto probatório reunido.
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

Segundo consta dos autos, policiais civis monitoravam as proximidades
de uma instituição financeira quando visualizaram o acusado e um terceiro em uma
aparente comercialização de drogas, pois o acusado recebia dinheiro em troca de
algo que se assemelhava a droga. Ultimada a transação, os policiais abordaram o
acusado e o terceiro. Em posse do terceiro, encontraram uma porção de cocaína e
em posse do acusado encontraram R$ 156,00. Em seguida, em revista no carro do
acusado, localizaram uma balança de precisão.
Na fundamentação do acórdão recorrido, conforme destaquei na decisão
agravada, constou que o terceiro abordado e em posse de quem foram apreendidas
as drogas afirmou, tanto na delegacia, quanto em juízo, sob o crivo do
, o que
contraditório, que havia adquirido as drogas do agravante
corroborou a
. O documento
versão dos policiais no sentido da visualização da transação em tela
que comprovaria que o réu não era alvo de investigação em nada infirma a
confiabilidade dos depoimentos policiais, pois nenhum dos agentes ouvidos
, mas tão
afirmou haver investigação formalizada em detrimento do acusado
somente denúncias anônimas.
Assim, o Tribunal de origem indicou as provas que ampararam a
condenação, razão pela qual não constato a ilegalidade apontada, no ponto.
Logo, neste caso, a despeito do notável esforço defensivo, é inviável
desconstituir a condenação sem infirmar os fundamentos fático-probatórios usados
pelo Tribunal de origem, o que é impossível na via eleita, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
III. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
).
11/6/2019
Ademais, ainda de acordo com esta Corte Superior “[a] quantidade e a
natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas na dosagem do redutor,
mas não são suficientes para excluir a aplicação do tráfico privilegiado quando
ausentes outros fatores concretos de dedicação ao crime” (
/SP,
REsp n. 2.034.809
relatora Ministra
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Daniela Teixeira
17/12/2024
.).
23/12/2024
No caso, a
,
minorante deixou de ser aplicada em razão da reincidência
que, de acordo com o dispositivo legal, é requisito negativo para a sua aplicação. A
despeito dos substanciosos argumentos lançados pela defesa, a quantidade de
droga não pode servir para atrair a incidência da minorante em favor de réu
reincidente, o que, aí sim, configuraria violação do dispositivo legal em tela.
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51230811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:46
Código de Controle do Documento: b86d7c9d-b690-42c6-ba88-637b42b24c79

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0477313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.825.533 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07203465820208070001 7203465820208070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO CAPISTRANO DANIEL JUNIOR SOUSA
ADVOGADO
: GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO CAPISTRANO DANIEL JUNIOR SOUSA
ADVOGADO
: GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485320191119485@
2024/0477313-0 - AREsp 2825533 Petição : 2025/0070282-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:19:41
Código de Controle do Documento: B22E41F1-1C83-41E4-BFF3-E16A9BE6C63D